Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-90.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO – FALSIDADE DE ASSINATURA CONSTANTE EM ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL – SÓCIA "LARANJA" - Sentença de procedência – Inconformismo da corré CÍCERA – Acolhimento em parte.

1. Pedido declaratório de nulidade da alteração contratual – Falsidade de assinatura- A pretensão da autora apelada JOSEFÁ tem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO – FALSIDADE DE ASSINATURA CONSTANTE EM ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL – SÓCIA "LARANJA" - Sentença de procedência – Inconformismo da corré CÍCERA – Acolhimento em parte.

1. Pedido declaratório de nulidade da alteração contratual – Falsidade de assinatura- A pretensão da autora apelada JOSEFÁ tem natureza meramente declaratória, considerando que a sua assinatura nas alterações contratuais é falsa (art. 19, CPC). As provas dão conta de que a assinatura da autora, constante das alterações do contrato social, foram falsificadas - A pretensão declaratória de nulidade não se sujeita nem à prescrição, nem a prazo decadencial (art. 169, Código Civil). RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE.

2. Pedido indenizatório por danos morais. Contra a r. sentença que condenou os réus no pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, a corré CÍCERA sustenta ter havido "decadência". Entretanto, no caso em debate, a pretensão é indenizatória, sujeitando-se, pois, ao fenômeno é de "prescrição" (art. 206, § 3o, V, Código Civil). Os fatos se deram em 2009. Em 2011, a autora JOSEFÁ ajuizou ação indenizatória, processo que veio a ser extinto, sem julgamento do mérito, por abandono, conforme sentença de 2018. Em 2019, a autora repropôs a ação indenizatória. É certo que o prazo prescricional, de 3 anos, havia se interrompido em 2011 com a propositura a primeira ação indenizatória. Começou a correr novamente em 2018. Como a presente ação foi ajuizada em 2019, não houve prescrição. Todavia, no pedido indenizatório da autora JOSEFA não há indicação de qualquer fato desabonador praticado pela corré apelante CÍCERA MARIA, que foi tão vítima quanto a autora. Além disso, a própria autora JOSEFA diz que consta que CÍCERA ingressou no quadro societário quando ela (JOSEFA) se retirou. Em suma, não há comprovação de que a ré CÍCERA tenha causado algum transtorno ou dano extrapatrimonial à autora – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.